Tribunal: TCU
Processo: 031.618/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Luciano Fernando de Sousa, como então prefeito de Triunfo  PE (gestões: 2009-2012 e 2013-2016), diante da não consecução dos objetivos pactuados pelo Contrato de Repasse n.o 0193.624-99/2006 celebrado entre a Caixa, como mandatária da União aí representada pelo então Ministério do Turismo, e o referido município para a implantação de um centro de eventos turísticos no aludido município sob o valor de 1.100.000,00 pelo aporte de R$ 1.000.000,00 em recursos federais e R$ 100.000,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido inicialmente estipulada para o período de 19/6/2006 a 30/7/2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Luciano Fernando de Sousa, como então prefeito de Triunfo - PE (gestões: 2009-2012 e 2013-2016), diante da não consecução dos objetivos pactuados pelo Contrato de Repasse n.o 0193.624-99/2006 celebrado entre a Caixa, como mandatária da União aí representada pelo então Ministério do Turismo, para a implantação do centro de eventos turísticos no aludido município sob o valor de R$ 1.100.000,00 pelo aporte de R$ 1.000.000,00 em recursos federais e R$ 100.000,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido inicialmente estipulada para o período de 19/6/2006 a 20/2/2007, com o prazo final prorrogado para 30/7/2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 201, § 3o, e 212 do RITCU, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste feito pelo TCU, sem prejuízo de, a partir disso, assinalar como prejudicada a apreciação de mérito da representação autuada no bojo do TC Processo 035.087/2017-0 (apensado); e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, ao gestor indicado no item 3 deste Acórdão, além do correspondente envio ao autor da representação autuada no bojo do TC Processo 035.087/2017-0 (apensado) e ao autor da solicitação de informações autuada no âmbito do TC Processo 003.509/2017-6 , para ciência.